Tribunal: TJBA
Processo: 8023687-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023687-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RODOLFO DE LIMA GROPEN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS/BA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA VIA JUDICIAL EM CASO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO HONORÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença proferida nos autos de Ação Anulatória ajuizada por ArcelorMittal Brasil S.A. que homologou o pedido de desistência da ação após quitação do débito tributário por meio do Programa de Pagamento e Parcelamento Incentivado – REFIS/BA sem fixação de honorários sucumbenciais.

2. O ente estatal pleiteia a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios judiciais, sob o argumento de que os valores pagos na esfera administrativa não substituem a verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora que desistiu da ação após quitação de débito tributário via programa estadual de parcelamento que já contempla honorários na esfera administrativa; (ii) estabelecer se há violação ao art. 90 do CPC e à competência legislativa federal, em razão da aplicação da legislação estadual que trata da inclusão de honorários no montante consolidado do REFIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que havendo previsão legal de inclusão de honorários advocatícios no montante pago na esfera administrativa por adesão a programa de parcelamento, não se justifica nova condenação em honorários na via judicial, sob pena de
bis in idem
(STJ, AREsp 2.523.152/CE).

5. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários em grau recursal pressupõe a prévia fixação de honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, caput e § 4º, e 485, VIII; Lei Estadual nº 14.761/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.523.152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.05.2024, DJe 23.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8022908-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8023687-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.